Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REGULARIDADE. TEMA 996 STJ. INAPLICABILIDADE. ENTREGA DA UNIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CPC.
1. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente na hipótese em que a parte autora caracteriza-se como destinatária final, enquanto a ré como fornecedora do produto, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A cláusula contratual que define como termo final do prazo para a construtora entregar a unidade imobiliária a aprovação do financiamento firmado pelos mutuários não é ilegal ou abusiva, na medida em que prevalece a autonomia da vontade dos contratantes e se mostra compatível com a fase de construção do empreendimento.
3. A jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, objeto do Tema 996 do STJ, aplica-se exclusivamente às unidades habitacionais integrantes do programa denominado Minha Casa Minha Vida ou financiados de forma associativa, o que não se adéqua a hipótese dos autos.
4. Comprovado que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância, o qual passou a contar da data da liberação do recurso objeto de financiamento, afasta-se o direito dos mutuários a lucros cessantes.
5. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença mostram-se regulares, uma vez que estão de acordo com o previsto no artigo 85, §2o, do CPC, mormente diante da contenciosidade que se instaurou com a apresentação de impugnação pela parte ré.
6. Negou-se provimento ao recurso.